Tribunal: TJDFT
Processo: 0020201-82.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0020201-82.2016.8.07.0001 RECORRENTE: SIMONE JOSETTE HADDAD RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Na petição de ID 20500504, o BANCO DO BRASIL requer a alteração do nome do patrono constante das intimações e do cadastro dos autos, a fim de que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136, excluindo-se dos autos o nome do causídico RAFAEL SGANZERLA DURAND, OAB/DF 27.474. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Eventual alteração da avença entre a instituição financeira e o TJDFT deve ser formulada, preliminarmente, perante o órgão que firmou o acordo. Proceda a Secretaria às anotações necessárias para a exclusão do nome do patrono RAFAEL SGANZERLA DURAND, OAB/DF 27.474, dos presentes autos, incluindo-se o nome do novo causídico NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136, no cadastro dos autos. Retornem os autos ao NUGEP para que mantenha sobrestado o recurso especial, nos termos da decisão de ID 16880293. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024